Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-20.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Transferências PIX. Operações fraudulentas. Golpe assemelhado ao da falsa central telefônica. Responsabilidade da instituição financeira configurada. Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações. Falha interna dos serviços de segurança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Transferências PIX. Operações fraudulentas. Golpe assemelhado ao da falsa central telefônica. Responsabilidade da instituição financeira configurada. Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações. Falha interna dos serviços de segurança da instituição financeira. Terceiros que tiveram acesso às informações e à conta via link malicioso aberto pela vítima. Movimentação fora do perfil da apelante. Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados. Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes desta Câmara de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento de valores devido. Sentença reformada para se reconhecer a procedência dos pedidos. Honorários majorados. RECURSO PROVIDO.